Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA CORREIOS. DANOS MORAIS. VALOR ATRIBUÍDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende haver omissão no acórdão embargado acerca dos critérios utilizados para fixação e majoração do quantum arbitrado a título de compensação por danos morais. Sustenta ainda que existiam apontamentos anteriores, o que afastaria o direito à indenização. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada, especialmente acerca dos critérios adotados para majoração do valor da compensação fixado na primeira instância. Cumpre observar que o ora embargante não interpôs qualquer recurso em face da sentença, de modo que não pode se insurgir, por esta via, acerca da configuração do dano moral.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.